Tribunal: TJMT
Processo: 1026157-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026157-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), DAVI SOUTO DA SILVA - CPF: 912.681.681-49 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIME DE EXTORSÃO COM IMPLICAÇÕES DA LEI 12.850/2013 – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A OUTROS CORRÉUS, AUSÊNCIA DE REQUISITOS CONCRETOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REDISCUSSÃO DE TESES JÁ APRECIADAS EM
WRIT
ANTERIOR – NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA IMOTIVADA – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS
– MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO ATÉ O MOMENTO – ACUSADO FORAGIDO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

O pedido de extensão de benefício concedido a outros corréus, a tese de ausência de fundamentos concretos para a decretação da custódia preventiva e a possibilidade de sua substituição por cautelares diversas consistem em mera reiteração de teses já analisadas pelo órgão colegiado no julgamento do
habeas corpus
n. 1018743-97.2019.8.11.0000, motivo pelo qual não se conhece do
writ
nesses pontos.

Não existindo fato novo superveniente que justifique a revogação da prisão preventiva, deve ela ser mantida, pois, nos termos do art. 316 do CPP, as medidas cautelares são gravadas com a cláusula
rebus sic stantibus
, segundo a qual autoriza a manutenção da medida extrema enquanto persistir sua necessidade, podendo o magistrado revogá-las ou substituí-las quando constatar a falta de motivo para que subsistam, bem como decretá-las novamente se sobrevierem razão que a justifiquem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Davi Souto da Silva
, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT.

O impetrante relata que o paciente e outros 5 corréus tiveram a prisão preventiva decretada em 8.10.2019 em decorrência de representação nos autos de inquérito policial instaurado para investigar suposta prática dos crimes de ameaça e extorsão contra a vítima
Gilmar Domingos Mocellin
, por fatos ocorridos em 27.8.2019.

Foi oferecida denúncia imputando-lhes as condutas tipificadas no artigo 158, § 1° c/c o artigo 69, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 12.850/2013, a qual foi recebida em 15.11.2019.

Aduz que o corréu
Jayme

Rodrigues Carvalho
teve a liberdade provisória concedida pelo juízo de primeiro grau com aplicação de cautelares alternativas; que o corréu
Luiz Carlos

Felix
impetrou o
HC
n. 1018524-84.2019.8.11.0000 e teve sua custódia cautelar revogada e que o corréu
Silvio

Eduardo Polidoro
teve a prisão domiciliar revogada ao final do julgamento do
HC
n. 1018367-14.2019.8.11.0000.

Outrossim, registra que o paciente requereu a extensão dos benefícios concedidos aos corréus e ingressou com o
HC
n. 1018743-97.2019.8.11.0000, mas a ordem foi denegada.

Assevera que a defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente com a substituição por medidas cautelares diversas e a extensão de benefícios concedidos aos coacusados, o que foi indeferido pela autoridade impetrada.

Argumenta que a decisão que manteve a segregação cautelar não possui fundamentação idônea, pois, segundo seu entendimento, o magistrado singular não teria indicado elementos concretos demonstrando que a liberdade do paciente colocava em risco a ordem pública, a instrução criminal ou mesmo que se furtaria à aplicação da lei penal, até mesmo porque o paciente nem sequer teria retornado àquela localidade ou coagido testemunhas.

Afirma que faz jus à extensão do benefício concedido aos demais corréus, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

No mais, sustenta que o paciente encontra-se atualmente “oculto” tendo em vista a coação injusta da autoridade impetrada, mas que ele ostenta predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e emprego lícito, razão pela qual as medidas cautelares alternativas são mais adequadas ao caso.

Diante dessas considerações, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com aplicação de cautelares alternativas, se necessário.

No mérito, pretende a confirmação da liminar (Id. 69199469).

O pedido de liminar foi
indeferido
pela relatora plantonista, Desembargadora Marilsen Andrade Addario (Id. 69842973).

A autoridade impetrada apresentou as informações solicitadas (Id. 70471985).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pelo parcial conhecimento da impetração e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem

(Id. 70919484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o impetrante busca a extensão de benefício concedido a outros corréus, por entender que o paciente
Davi Souto da Silva
encontra-se na mesma situação fática.

Além disso, in
surge-se contra a decisão que manteve a custódia cautelar, argumentando, em síntese, que não há fundamentação concreta para justificar a prisão preventiva, que os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal não foram atendidos e que a medida extrema pode ser substituída por cautelares diversas da prisão, haja vista a presença de predicados pessoais favoráveis.

Consoante bem observado pela Relatora plantonista e pelo Procurador de Justiça parecerista, o pedido de extensão de benefício concedido a outros corréus é idêntico ao formulado no
HC
n. 1018743-97.2019.8.11.0000
, impetrado anteriormente, no qual a ordem foi denegada, à unanimidade, por esta colenda Câmara Criminal, em julgamento realizado em 18.12.2019.

Aliás, ao reexaminar o voto que proferi naquela ocasião, observo que também foram apreciados os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como a possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas.

Para maior clareza, transcrevo a respectiva emen
ta a seguir:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE EXTORSÃO COM IMPLICAÇÕES DA LEI 12.850/2013 – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – REVOGAÇÃO –
SUSTENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS APTOS A JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA
– IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS ENVOLVIDOS – NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA MOTIVADA EM ARGUMENTOS IDÔNEOS ACERCA DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DO PACIENTE –
PEDIDO DE EXTENSÃO AO PACIENTE DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS COACUSADOS
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DAS SITUAÇÕES PESSOAIS – CONDIÇÃO PESSOAL DO PACIENTE DIFERENCIADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO – ACUSADO FORAGIDO – NECESSIDADE DE GARANTIR A EFETIVA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
A custódia cautelar para o fim de preservar a ordem pública se justifica, diante dos elementos circunstanciais dos acontecimentos, enfocados e aquilatados de maneira contextualizada, com a dinâmica da ação criminosa perpetrada pelo paciente, além do que, considerando que o mandado de prisão ainda não foi cumprido, porque o paciente encontra-se foragido, a necessidade da prisão se reforça, para fazer cumprir a lei penal.
Inexiste constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada para assegurar a aplicação da lei penal quando o réu empreende fuga do distrito da culpa (STJ, HC n. 369.336/SC).
Não incide o art. 580 do Código de Processo Penal, princípio da isonomia de tratamento processual, se a prisão preventiva do paciente decorreu por motivos diversos aos dos corréus e para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
. Predicados favoráveis, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para fundamentar revogação da medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal”
(Destaquei).

Assim,
não conheço
da presente ação constitucional nestes pontos (extensão de benefício concedido a outros acusados, ausência de requisitos concretos ensejadores da prisão preventiva e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas diante da presença de predicados pessoais favoráveis ao paciente).

Passo a analisar a nova decisão que
manteve
a custódia cautelar do paciente contra a qual também se insurge o impetrante.

Todavia, não lhe assiste melhor sorte porque não constato nenhum fato novo superveniente para justificar a revogação da custódia preventiva.

Com efeito, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares são gravadas com a cláusula
rebus sic stantibus
, segundo a qual estas devem ser mantidas enquanto persistir sua necessidade, podendo o magistrado revogá-las ou substituí-las quando constatar a falta de motivo para que subsistam, bem como decretá-las novamente se sobrevierem razão que a justifiquem.

Em 4.11.2020, o juiz de origem
manteve
a custódia cautelar decretada contra o paciente
Davi
, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de pedido revogação de prisão preventiva, requerido por DAVI SOUTO DA SILVA, por meio de sua defesa técnica, alegando, em síntese, que há ausência de motivação para mantença da prisão preventiva decretada nos autos de representação criminal no 1768-06.2019.811.0036 (67738), com fulcro no art. 312 e 313 do CPP, bem como a inexistência de risco à garantia da ordem pública, uma vez que o representado trata-se de pessoa idônea, com endereço fixo e trabalho lícito.

Outrossim, a defesa técnica do acusado, pugnou também pela aplicação do benefício da extensão da liberdade concedida aos réus Silvio Eduardo Polidorio, Jayme Rodrigues de Carvalho Júnior e Luiz Carlos Felix.

(...)

É o caso de indeferimento dos pedidos.

Pois em que pesem as alegações trazidas pela defesa técnica, resto convicto que os fundamentos expostos na decisão acostada nos autos de representação criminal no 1768-06.2019.811.0036 (67738) e que decretou a prisão cautelar do ora requerente, até o presente momento, mantem-se íntegros, sem que se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente.

Além do mais, é pacífico na Jurisprudência que os eventuais predicados subjetivos do acusado, como: endereço fixo, trabalho lícito e admiração na comunidade onde reside, NÃO CONSTITUEM ÓBICE À DECRETAÇÃO ou MANUTENÇÃO DA SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, desde que presentes os requisitos da prisão preventiva, senão vejamos: (...)

Nesse sentido, não é possível perceber motivos que ensejem a revogação da prisão preventiva do acusado DAVI SOUTO DA SILVA, não sendo, portanto, hipótese de aplicação de cautelares diversas da prisão, haja vista que estamos na etapa embrionária da persecutio criminis, onde a ORDEM PÚBLICA resta abalada em vista do MODUS OPERANDI com que ocorreu o suposto delito, situação essa que neste momento processual somada às ostensivas ameaças realizadas à vítima e sua família, além de que, A PRINCÍPIO, o investigado reuniram-se em grupo com grande quantidade de pessoas, pelo menos 05 (cinco) segundo relatos, para intimidar a vítima, invadindo sua propriedade rural em dois veículos e fechando entradas e saídas do imóvel, de forma a gerar grande temor de mal injusto e grave.

Não merece prosperar, ao menos por ora, a alegação do requerente de que estaria em situação processual idêntica aos demais investigados que receberam o benefício da liberdade provisória, pois, em análise perfunctória,
verifica-se que a situação do requerente é completamente diversa dos corréus, pois conforme consta dos autos, o investigado DAVI, em tese, agiu diretamente no delito de extorsão, exigindo pessoalmente da vítima, por meio de ameaças, o pagamento de grande quantia em dinheiro, ou seja, R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Enquanto, os até então investigado Jaime teria apenas fornecido carona ao investigado Silvio, que recebeu o benefício da liberdade provisória em razão de não ostentar antecedentes criminais e da sua posição como advogado e por ser presidente de subseção da OAB na cidade de Colíder/MT.

Desse modo, evidente que o requerente está em situação processual diversa dos demais corréus, não sendo possível, portanto, a aplicação do disposto no art.580 do Código de Processo Penal.

De outra banda,
verifica-se ainda, em que pese à alegação do increpado de possuir residência fixa, até o presente momento não fora citado pessoalmente nos autos e não ainda não foi localizado para cumprimento do mandando de prisão já expedido, o que reforça a convicção deste juízo de que a custódia cautelar do acusado é necessária para a efetiva aplicação da lei penal.

Logo, não é possível perceber motivos que ensejem a revogação da prisão preventiva do investigado, não sendo, portanto, hipótese de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão o fato exclusivo de ser primário, possuir residência fixa e trabalho lícito.

Observa-se assim que, a princípio, as supostas atitudes criminosas do indiciado revelam a sua EXTREMA PERICULOSIDADE, visto que foram atitudes totalmente incompatíveis com o comportamento do homem médio e com a paz que deve imperar no meio social.

Sob este prisma, a liberdade do indiciado representa fator de desestabilização social da população em geral e contribui para o descrédito da Justiça. Principalmente, tratando-se de um crime praticado em uma cidade de pequeno porte, onde toda uma família está a meses sendo ameaçada, ao que se vê dos autos, a ceder aos desejos espúrios do investigado.

Por fim, importante ressaltar que a existência da inocência do postulante, será apreciada em matéria de mérito, ao passo que o fummus comissi delicti, oriundo das declarações, depoimentos e documentos acostados aos autos são suficientes para a manutenção do cárcere efêmero.

Além do mais, é cediço que a prisão preventiva pode ser analisada a qualquer momento, seja para decretá-la ou revoga-la, quando sobrevierem fatos novos que a justifiquem.

Decido.

Por todo o exposto,
INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, formulado por DAVI SOUTO DA SILVA devidamente qualificado nestes autos, razão pela qual mantenho a decretação da prisão preventiva já determinada
, bem como INDEFIRO o pedido de extensão dos benefícios concedidos a outros acusados, vez que concedidos em caráter exclusivamente pessoal (...)”
(Id. 69815469, pp. 9 - 10) – destaquei.

No caso, verifico que o magistrado singular
fundamentou
adequadamente a necessidade da manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, com base nas peculiaridades concretas do caso, em especial pelo fato de o paciente, até o momento, não ter sido localizado para ser citado ou para o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, revelando, assim, sua intenção de obstaculizar a tramitação da ação contra si deflagrada e evitar a aplicação da lei penal.

Com efeito, na dicção das Cortes Superiores,
“a evasão do distrito da culpa é motivo suficiente para justificar a decretação da prisão, como forma de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes”
(STJ, RHC n. 65.009/BA, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3.5.2016).

No mesmo sentido:

“(...) a prisão preventiva foi decretada em decorrência da intensa gravidade do delito imputado ao recorrente, bem como
em razão da fuga do acusado do distrito da culpa desde a prática do delito.
O mandado de prisão permanece em aberto até a presente data, apesar de ter constituído advogado para patrociná-lo, de modo que está ciente da existência de ação penal intentada contra si. Assim, a medida extrema é a mais adequada para garantia da ordem pública, da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (...)”
(STJ, RHC 113.403/RJ, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4.2.2020) – destaquei.

Assim, ao contrário do alegado na impetração, constata-se que a prisão cautelar do paciente se encontra em consonância com os preceitos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, com base em fatores concretos de cautelaridade e que não houve alteração substancial no quadro fático que justificasse sua revogação.

Dessa forma, remanescendo inalterados os motivos que evidenciaram a necessidade da medida cautelar, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, não há falar em ilegalidade de sua manutenção, consoante disposto no art. 282, § 5o, e art. 316 do CPP.

Portanto, entendo que o ato judicial não padece de flagrante ilegalidade, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, não conheço em parte a impetração e, na parte conhecida,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021